Tribunal: TJES
Processo: 0005924-71.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005924-71.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR NUNES ALVES

APELADO: ESPOLIO DE ALTAMIRO ALVES PEREIRA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 561 do CPC, aplicável à ação de interdito proibitório por força do art. 568 do mesmo Diploma Legal, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Caso concreto em que o réu não conseguiu comprovar sua posse sobre o bem, ao passo que da prova testemunhal foi possível extrair que o autor se comportava como se dono fosse, exercendo efetiva posse sobre a área. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005924-71.2016.8.08.0021

APELANTE: VALDECIR NUNES ALVES

APELADO: ESPÓLIO DE ALTAMIRO ALVES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, assim como no processo de n.º 0006231-25.2016.8.08.0021 (recentemente julgado neste egrégio Órgão Colegiado), a discussão nos autos diz respeito a quem exerce a posse do “
Lote de terreno nº. 02, da Quadra K, situado no Bairro Ipiranga, nesta cidade de Guarapari/ES, devidamente registrado junto a matrícula nº 4.264, do Livro 2-O, à folha 164, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES
” (fl. 03 do processo mencionado).

No caso, Altamiro Alves Pereira (posteriormente substituído por seu Espólio) ajuizou Ação de Interdito Proibitório com alegação de que Valdecir Nunes Alves estaria a cometer ameaça à posse por si exercida exatamente no citado bem imóvel, alegação esta acolhida pela MM.ª Juíza
a quo
, que, na Sentença de fls. 266-271, integrada à fl. 305, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Tecidas tais considerações, com alicerce no que dispõe a Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como na fundamentação lançada neste decisum, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral de Interdito Proibitório, arvorada no Proc. nº 0005924-71.2016.8.08.0021, para DETERMINAR ao requerido que se abstenha de turbar ou esbulhar a posse exercida pelo Sr. ALTAMIRO ALVES PEREIRA sobre o lote 02 da Quadra K, integrante do loteamento Ipiranga, localizado nesta cidade de Guarpari-ES. Ratifico a Decisão que o manteve na posse do aludido bem.” (Fls. 270v-271).

Inconformado, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 307-315), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque teria havido erro de julgamento, porquanto “
a prova produzida nos autos pelas partes demonstrou, satisfatoriamente, que o apelado jamais exerceu qualquer posse sob os imóveis objeto da lide, inexistindo razão para a procedência dos pleitos autorais
” (fl. 312).

Segundo sustenta, o senhor Altamiro Alves Pereira nunca teve a posse do imóvel objeto da lide, já que:

“(...) o lote de terreno de nº. 02, de propriedade do requerido, sempre foi possuído pela família do
de cujus
,
Annibal Ewald Martins
.

Desde sua aquisição, em 1970, conforme informa a certidão do imóvel perante o cartório de registro competente, os proprietários anteriores exerceram a posse mansa e pacífica sobre o bem, esta que fora transmitida ao requerido por meio do contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi o imóvel invadido pelo autor.

Dentro desse contexto,
conclui-se que nunca houve a informada posse mansa e pacífica por parte do autor
, uma vez que tal sempre foi exercida pelos proprietários anteriores, e agora pela empresa que adquiriu o referido imóvel, tendo lhe sido transmitida a posse de forma legítima, e em respeito ao princípio da continuidade registrária.” (Fl. 312).

A despeito dos relevantes argumentos suscitados pelo Apelante,
data maxima venia
, a pretensão recursal não há de prosperar, já que, da análise das provas contidas nos autos restou constatado que, de fato, foi o ora Apelado quem demonstrou exercício de posse sobre o bem imóvel discutido nos autos.

Aliás, no citado processo de n.º 0006231-25.2016.8.08.0021 (no qual o Apelado/Autor figurava como Réu), esta Câmara reconheceu que era o Senhor Altamiro quem exercia a posse do bem imóvel discutido nos autos, como se depreende da ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 561 do CPC, aplicável à ação de interdito proibitório por força do art. 568 do mesmo Diploma Legal, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.
Caso concreto em que o autor não conseguiu comprovar sua posse sobre o bem, ao passo que da prova testemunhal foi possível extrair que o réu se comportava como se dono fosse, exercendo efetiva posse sobre a área
. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0006231-25.2016.8.08.0021, julgado pela Quarta Câmara Cível em 31.10.2023).

Convém ressaltar que a posse,
data venia
, nada mais é do que o poder de fato sobre a coisa, a exteriorização de um dos atributos da propriedade, em suma, é a identificação da pessoa (possuidora) como se fosse dona do bem. Neste sentido, aliás, a lição doutrinária sobre o tema:

“Para lhering, cuja teoria o nosso direito positivo acolheu, posse é conduta de dono. Sempre que haja o exercício dos poderes de fato, inerentes à propriedade, existe posse, a não ser que alguma norma (como os arts. 1.198 e 1.208, p. Ex.) diga que esse exercício configura a detenção e não a posse.” (Carlos Roberto Gonçalves
in
“Direito das Coisas: Coleção Sinopses Jurídicas”. V. 3. 11ª ed. reform. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 15).

Assim, ao se partir desta conceituação a respeito da posse a conclusão a que se chega é que o senhor Altamiro Alves Pereira (já falecido) foi quem se comportava como dono do Lote 02 (objeto da demanda), ou seja, era o possuidor do imóvel, que dele se utilizava (exploração econômica) como estacionamento de uma boate que se situava nos lotes vizinhos.

Aliás, na Sentença a Magistrada cita depoimentos de testemunhas dos quais é possível extrair a nítida prova de posse pelo senhor Altamiro. Neste sentido:

“Conforme delimitado na Decisão saneadora, o fato controvertido é “o sujeito do exercício da posse sobre o lote nº 02, da Quadra K, bairro Ipiranga, matriculado no Cartório do Registro de Imóveis – CRI, sob nº 4.264, Livro 2-O, fl. 164; e a data do início da referida posse”.

(...).

Quanto ao depoimento da testemunha FRANCISCO JOSE BELO DOS REIS, corretor que intermediou a negociação do lote 02, entre o espólio e a Splendor, ouvi ele ter confirmado existir uma edificação no lote 01 e que este lote faz divisa com o lote 02, havendo um espaço entre os lotes, pelo qual o Sr. Altamiro tem acesso. Disse, ainda, que o muro existente na época da negociação das partes, feito de placas de cimento, findava no limite com o lote 01, não se tratando de um muro contínuo entre os dois lotes. Ele não soube afirmar se o portão ilustrado na parte superior de folha 21 dos autos de nº0005924-71.2016.8.08.0021 estaria no lote 02 ou lote 01. O depoente não soube distinguir os lotes 01, 02 e 03 nas fotos apresentadas na folha 35 dos autos sobreditos, de modo a não esclarecer os questionamentos arvorados na audiência, transparecendo não ter tido a oportunidade de olhar com afinco o imóvel por ele intermediado, no que diz respeito às limitações territoriais, ou não se recordar dos detalhes debatidos entre as partes.

(...).

Em depoimento anterior da testemunha acima referida, de nome FRANCISCO JOSÉ BELO DOS REIS (fls. 179/180 dos autos de nº 0006231-25.2016.8.08.0021), verifico que, quando ele intermediou o lote 02 para a negociação entre o espólio e a Splendor, por não haver placa de identificação dos lotes e ausência de divisão, foi necessário o levantamento topográfico com base na Certidão do CRGI. Segundo ele, havia um muro de placas de cimento no lote 02, que não se integrava com o prédio onde funcionou a boate. Afirmou que, por volta do ano de 2013 o lote tinha apenas mato e algumas árvores e, quando voltou 03 anos depois, o terreno estava na mesma situação. Assim como no seu depoimento posterior, a mencionada testemunha não soube precisar a dimensão do lote a olhos vistos.

Do depoimento da testemunha AMYNTHAS AMARAL GONÇALVES (fls. 181/182 dos autos de nº 0006231-25.2016.8.08.0021), tratando-se de um policial civil, que reside nas imediações e inclusive passava nas proximidades com frequência, este narrou recordar da existência de uma família que residiu em parte do terreno da boate, que fez limpeza no terreno vizinho ao da boate, por combinação com Sr. Altamiro. A testemunha disse ter recebido proposta para aquisição do lote vizinho à boate e com isso chegou a procurar o Sr. Altamiro para saber se ele tinha interesse, mas este afirmou que ingressaria com um processo para regularizar a área.

(...).

A testemunha CARLOS ELIAS ABUD (fl. 199 do proc. nº0005924-71.2016.8.08.0021), por sua vez, trata de pessoa que frequentava a boate nas décadas de 70 e 80 e disse que o local, entendido por este juízo como incluso o lote 02, servia de estacionamento para os frequentadores e nele havia uma porteira, na qual se controlava a entrada dos veículos.

Em referência ao depoimento da testemunha EDUARDO JOSÉ RIBEIRO (fls. 200/201 do proc. nº Proc. nº 0005924-71.2016.8.08.0021), um ex-frequentador da boate, verifico que ele repisou a informação de que o espaço todo era utilizado como estacionamento para aqueles que frequentavam a boate e, também, para depósito de grades de cerveja.

De tudo que vi e ouvi, concluo que o Sr. Altamiro tem exercido a posse sobre o lote 02, mesmo que a princípio não fosse esse seu intuito, pois afirmou em seu depoimento pessoal que adquiriu o lote 01, pensando tratar-se daquela área toda, impressão essa obtida de quem lhe vendeu o bem, vindo posteriormente a saber abarcar os lotes 02 e 03. Independentemente do que intuía, agiu como o dono da coisa, dando a utilidade econômica que entendia ser pertinente, ao oferecer aos frequentadores de sua boate o espaço para estacionarem seus veículos. Mantinha, também, o mesmo tratamento que dispensava ao lote 01, ao deliberar o uso da área como um todo. A questão de haver muro antes, se este porventura seria contíguo entre os lotes ou quem teria construído o muro antigo, a meu sentir, em nada interfere na postura dele enquanto 'dono' do espaço, uma vez que a construção do muro ou manutenção de uma cerca não sobrepõe a presença contínua do possuidor dentro do imóvel.

Os herdeiros de Annibal Ewald Martins, nesse contexto, não lograram êxito em convencer a este juízo acerca do exercício da sua posse, eis que as afirmações concernentes à constante limpeza do lote 02 estão desprovidas de qualquer comprovação. Não existe, outrossim, indícios de construção de muro ou cerca delimitadora entre os lotes 01 e 02 por parte deles, pois as testemunhas foram uníssonas em asseverar desconhecer o exato limite entre eles, até mesmo o corretor que intermediou a negociação entre o espólio e a Splendor narrou ter precisado proceder à metragem na ocasião, transparecendo em momento algum que o proprietário tenha anteriormente diligenciado em extremar suas divisas. Ademais, se realmente esse comparecimento fosse constante, a lide haveria sido instaurada desde os idos de 1980 (quando o finado Sr. Anníbal adquiriu o bem), até a década de 1990, quando a frequência da boate e ocupação do lote em discussão, para fins de estacionamento, era uma constante e perfeitamente perceptível a todos. Tal período se protelou no tempo, pois inexiste prova em todo o processado, relacionada a eventual contestação da posse ao longo destes anos, até a época que o espólio negociou o lote com a Splendor, nos idos de 2016.”

Destarte, porque os argumentos suscitados nas razões recursais não são suficientes a infirmar as provas contidas nos autos e a conclusão externada na Sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.